Tribunal: TJDFT
Processo: 0733952-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733952-85.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VICTOR SILVA FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JOSÉ VITOR SILVA FILHO contra a sentença que, na “AÇÃO ORDINÁRIA” ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o processo com fundamento na prescrição. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. O despacho de ID 54586331 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação dos requisitos para a gratuidade de justiça. O Recorrente, todavia, se manteve inerte. É o relatório. Decido. A doença contraída pelo Apelante não evidencia, em si mesma, a hipossuficiência financeira que constitui pressuposto para a concessão da gratuidade de justiça. Os gastos com despesas médicas apontados nos documentos de ID 54422856 não infirmam essa conclusão, considerando os rendimentos do Apelante. Conforme contracheque de ID 54422855, o Apelante percebe remuneração bruta superior a R$ 11.500,00 e líquida de mais de R$ 8.000,00, valores que não condizem com a hipossuficiência alegada. Acrescente-se que não foi comprovado que a quantia despendida com planos de saúde de ID 54422909 é superveniente ao ajuizamento da ação. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator